Tribunal: TJSP
Processo: 2216940-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. condenatória, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Programa UNIESP paga – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – Acolhimento - Obrigação decorrente de relação de consumo - "Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica" (art. 28, CDC), que incide com a mera prova de insolvência da pessoa

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. condenatória, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Programa UNIESP paga – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – Acolhimento - Obrigação decorrente de relação de consumo - "Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica" (art. 28, CDC), que incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial – Agravantes que, comprovadamente, exercem ou exerciam a função de diretores administradores das empresa executada, sociedade anônima – Responsabilização cabível - Precedentes - Recurso improvido.